Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. CUSTEIO PELO ESTADO. DEVER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a internação compulsória da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do Distrito Federal na internação compulsória em razão de doença psiquiátrica e dependência química.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
4. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.216/2001, art. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 490/STJ. Acórdão no 1666864 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1661624 da Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível.